Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE MALA. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO AO ESTABELECIDO NAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. ENTENDIMENTO DO STF. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu em R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial, discorre sobre os limites indenizatórios da Convenção de Montreal e pugna pelos danos materiais e pela majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51927957). Custas e preparo recolhidos (ID 51928710). Contrarrazões apresentadas (ID 51928713).
3. Tem-se da inicial que, em transporte aéreo internacional, uma mala do autor foi extraviada de forma definitiva, tendo ele recebido uma indenização de R$ 9.004,00, considerando gastos com despesas emergenciais e a mala em si.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal validou os limites previstos nos tratados internacionais e definiu que estes dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais.
5. Portanto, correta a sentença que definiu o limite de indenização por danos materiais consoante a Convenção de Montreal. Indenização esta que comporta as despesas emergenciais e as despesas referentes à bagagem extraviada em si.
6. Precedente: “O art. 22 da Convenção de Montreal estabelece que nos casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, a indenização fica limitada a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque), salvo declaração especial de valor. Se o consumidor não declarou o valor dos bens à companhia aérea ao despachar a bagagem, o paradigma indenizatório da norma internacional mostra-se como o critério mais adequado para a compatibilização dos interesses dos envolvidos”. (Acórdão 1734060, 07492429520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Sobre a indenização por danos morais, esta tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. No entanto, em face dos danos experimentados, impõe-se a majoração ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados, cotejando-se a situação financeira das empresas de aviação civil.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da publicação da presente decisão. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.